Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704777-85.2023.8.07.0009 RECORRENTE: MORAR BEM SERVICOS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA RECORRIDO: IRACY NUNES DE MACENA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. IMÓVEL DANIFICADO. GARANTIA CONTRATUAL ASSUMIDA PELA IMOBILIÁRIA. EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. LUCROS CESSANTES. VALOR MANTIDO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes; b) condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 9.906,98, a título de danos materiais; c) condenar a parte requerida ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 1.857,14, a título de lucros cessantes, tendo como base o último valor de aluguel fixado para o imóvel objeto do feito; d) condenar ainda a parte requerida ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 5.571,42, a título de cláusula penal. 2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 9.906,98, a título de danos emergentes; ao pagamento do valor de R$ 9.285,70, à título de lucros cessantes e ao pagamento do valor de R$ 5.571,42, a título de multa contratual e a rescisão do contrato. Afirmou que é proprietária do imóvel indicado na inicial e firmou com a ré contrato de administração do bem com a finalidade de gerenciamento do bem e locação dele a terceiros. Informou que a ré sublocou o imóvel a terceiros; no entanto, nas últimas duas locações, o imóvel passou a apresentar diversos danos. Esclareceu que decidiu manter o contrato com a ré, sob promessa de que os danos ocasionados no imóvel seriam reparados, contudo, a requerida não cumpriu o pactuado, resultando na entrega do bem, em outubro/2022, em péssimas condições. Sustentou que realizou os reparos necessários no imóvel às suas próprias expensas, pagando o valor de R$ 9.906,98. Ante a negativa de resolução administrativamente, ajuizou a presente ação. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 52795243 e 52795244). Foram ofertadas contrarrazões (ID 52795247). 4. Em suas razões recursais, a requerida arguiu, em síntese, nulidade da sentença por inadequada avaliação das provas; por ausência de fundamentação adequada; por cerceamento de defesa e descumprimento dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afirmou ter cumprido seu papel de administradora do imóvel, realizando todas as tarefas a qual se comprometeu quando firmou contrato com a requerente e só não tomou mais providências, em razão da retirada do imóvel da sua administração. Alegou que não responde pelos débitos quando o locatário deixar de adimplir o pagamento dos aluguéis, sobretudo em contratos de administração não garantidos, como é o caso dos autos. Sustentou a ausência de nexo causal entre a ação ou omissão da imobiliária ré e o suposto dano material sofrido pela autora. Aduziu que a seguradora, ofertou um valor como garantia de cobertura para eventuais danos materiais, no valor de R$ 4.154,28, valor este que deverá ser abatido do montante indenizatório fixado, sob pena de enriquecimento ilícito. No que concerne ao lucro cessante, caso mantida a condenação, argumentou que o valor de um mês de aluguel mostra-se excessivo e que houve desconsideração da retenção contratual de 10% do valor do aluguel pela imobiliária para correta fixação de eventual verba. Requereu o provimento do recurso. 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da alegada nulidade da sentença; dos pressupostos da responsabilidade e da forma de prestação de serviço. 6. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Não há nulidade a ser declarada, porquanto a magistrado sentenciante apreciou adequadamente todo o conjunto probatório acostado aos autos e explicitou suficientemente as razões de convencimento pelas quais concluiu pela falha na prestação de serviços a caracterizar o descumprimento contratual e a responsabilidade da ré em reparar os danos ocasionados ao imóvel da autora. Outrossim, decisão em sentido contrário aos interesses da recorrente não implica em vício por ausência de fundamentação. 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 8. A administradora deve atuar com zelo e diligência na administração do imóvel do locador. A recorrente expressamente assumiu o compromisso de gerenciar, às custas do locador, "os pagamentos dos impostos, taxas e outros encargos pertinentes ao imóvel e à sua locação, e as demais despesas decorrentes, bem como as despesas de reparos e pintura que se fizerem necessárias, cobrando-as do locatário e seus fiadores o que for de obrigação deles" (cláusula quarta - ID 52794836 - Pág. 2). 9. Nesse quadro, o pagamento dos encargos da locação, a conservação do imóvel e os reparos necessários incumbem ao locatário, recaindo sobre o recorrente a responsabilidade em velar pelo adimplemento das referidas obrigações contratuais. No caso em exame, conforme consignado no laudo de vistoria residencial de saída (ID 52795210 - Pág. 6), o imóvel foi entregue para a inquilina limpo, com pintura nova, tanto paredes como ferragens e com remates na pintura. Entretanto, a prova produzida nos autos leva à conclusão que de fato foi devolvido com pintura velha e mal executada, com mudança nas características e muito sujo, tanto chão, como paredes e teto. 10. Cabia ao locatário realizar os reparos necessários no imóvel, cuja fiscalização e recebimento do bem recaia sobre à recorrente. Entretanto, diante da inércia do inquilino em adimplir as obrigações contratuais, impõe-se a condenação da recorrente em arcar com os reparos, porquanto não foi diligente em exigir do locatário a realização desses. Bem como que atestou o estado do imóvel incompatível com a realidade. 11. Comprovado nos autos, por meio de notas fiscais e documentos (IDs 52794842 até 52794846), o material e mão de obra utilizada para a realização do reparo no imóvel. Necessário o pagamento pela recorrente das despesas efetuadas pela autora, como determinado na sentença. No entanto, conforme comprovado pelos documentos de IDs 52795211 e 52795220, foi disponibilizado para a autora/recorrida o valor de R$ 4.154,28 como garantia de cobertura para eventuais danos materiais e em razão da rescisão do contrato de locação pela inadimplência da inquilina, valor este que deverá ser abatido do valor da condenação por danos materiais, sendo necessária a reforma da sentença neste ponto. 12. No que concerne à indenização por lucros cessantes, esta foi fundamentada no período em que a autora-recorrida não pode alugar o imóvel devido aos danos e a necessidade de reparo. No ponto, considerando o prazo aproximado para conclusão do serviço de reparo, indicado pela mão de obra contratada pela autora, é justa e razoável a mensuração feita em sentença, consistente no valor equivalente a um mês de aluguel. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas quanto ao item "b", para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 5.752,70 (já descontado o valor de R$ 4.154,28 disponibilizado à requerente pela seguradora - IDs 52795211 e 52795220), a título de danos materiais, corrigida monetariamente desde a entrega do imóvel pela última inquilina (09/11/2022) e e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantidos os demais termos. 14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1792890, 07047778520238070009, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. IMÓVEL DANIFICADO. GARANTIA CONTRATUAL ASSUMIDA PELA IMOBILIÁRIA. EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. LUCROS CESSANTES. VALOR MANTIDO. RAZOABILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelas partes, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e o proveu, parcialmente, a fim de reformar a sentença, quanto ao item "b", para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 5.752,70 (já descontado o valor de R$ 4.154,28 disponibilizado à requerente pela seguradora - IDs 52795211 e 52795220), a título de danos materiais. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido. 4. A embargante/autora alegou omissão e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foram abordadas as contrarrazões recursais, quando especialmente quanto ao fato de que a autora informou não ter conseguido receber o seguro devido à negligência do requerido. Sustentou que a parte requerida não recebeu e nem repassou os fundos à requerente, o que torna injustificável conceder a redução de valores que não foram repassados à parte solicitante. Requereu que os presentes embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos, para que, suprimindo a omissão e afastando a contradição, o acórdão fosse cassado e o recurso inominado improvido, mantendo-se a sentença de procedência parcial da ação. 5. O embargante/requerido alegou omissão, contradição e obscuridade no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foi abordado o fato de que a autora/locadora reconheceu que a reforma do imóvel estava pactuada para ocorrer ao final do contrato de locação, e não durante sua vigência, o que revela não ter o embargante poderes contratuais para forçar a realização da reforma antes deste período, de forma que não poderia se negar a receber as chaves do imóvel, mesmo sem a reforma prometida no contrato, cabendo-lhe, tão somente, acionar o seguro, como de fato o fez. Alegou que após a negativa da seguradora em cobrir integralmente os danos, remanesceu à autora/embargada o direito de buscar a reparação dos valores restantes diretamente da locatária, contudo, tal ação não foi efetuada devido à cassação dos poderes de representação do embargante pela autora/embargada. Sustentou que a escolha de uma seguradora para cobrir inadimplências ou danos indica um entendimento contratual de que a garantia do contrato não era de responsabilidade da imobiliária. Requereu a reforma do julgado para sanar os vícios apontados. 6. O embargado/requerido, em contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos de declaração, uma vez que inexiste no Julgado os vícios apontados pela embargante (ID 55301600). A embargada/autora, em contrarrazões, que os embargos declaratórios opostos pela parte requerida não fossem conhecidos, ante sua notória inadmissibilidade. Assim não entendido, requereu que fosse, ao final, desprovido o recurso (ID 55336803). 7. Assiste razão a embargante/autora. Na origem, o Juízo consignou sobre a responsabilidade da administradora em relação à locadora/autora da seguinte forma: "De fato, o seguro foi contratado pelos últimos inquilinos; no entanto, não houve concessão da indenização para reparação do imóvel por falha da própria requerida, que não tomou o cuidado de fazer os registros fotográficos prévios, a fim de possibilitar a comparação com as fotografias apresentadas quando os locatários saíram do imóvel. Desse modo, indubitável a sucessão de falhas da requerida a caracterizar o descumprimento contratual previsto na cláusula décima oitava do contrato de administração firmado entre as partes a ensejar o pagamento pela ré em favor da autora dos valores previstos como cláusula penal". 8. No caso em exame, a ausência dos registros fotográficos implicou na aprovação prévia de valor menor para o ressarcimento dos danos da última locação, conforme informado pela seguradora. Entretanto, nem mesmo o valor aprovado, de R$ 4.154,28, foi efetivamente pago. Embora a imobiliária/embargada alegue a ausência de responsabilidade em relação ao ponto, informando que não mais representava os interesses da proprietária, uma vez que encerrado o contrato de administração, é notório que esta deixou de cumprir até a rescisão do contrato o que era de sua responsabilidade em relação à locação que intermediou e os respectivos danos apurados ao final. 9. O documento de ID 52795220 juntado pela própria imobiliária demonstra que, ao menos a indenização parcial de R$ 4.154,28 havia sido aprovada desde 19/12/2022, tendo sido requeridas novas provas para análise do valor negado (R$ 7.815,72), tais como laudo de vistoria de saída, novo orçamento, fotografias de entrada e saída coloridas. Ao final da análise, constou que a documentação de saúde do imóvel não foi informada na forma devida, culminando na aprovação final do seguro no valor de R$ 4.154,28, cujos dados para pagamento deveriam ter sido informados até 19/4/2023. A imobiliária apresentou, como prova de isenção de sua responsabilidade em relação ao valor segurado, a notificação de ID 52795211, expedida em 17/4/2023 (apenas dois dias antes do prazo limite para a o recebimento do valor segurado) eximindo-se de responsabilidades doravante, ante a rescisão de contrato com a proprietária. 10. Assim, resta clara a falha na prestação de serviços pela imobiliária a qual, além de não apresentar a documentação pertinente para a tentativa de recebimento do valor total do prejuízo material, deixou de intermediar até o final a relação referente ao ressarcimento do prejuízo ocorrido durante a relação contratual, culminando até mesmo na ausência de pagamento de valor já aprovado pela seguradora. 11. Embargos da parte autora conhecidos e acolhidos para, atribuindo efeitos modificativos, alterar o julgamento do recurso inominado, cujo dispositivo terá o seguinte teor: "Recurso conhecido e não provido, mantendo-se íntegra a sentença de origem. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95". Por conseguinte, embargos da parte requerida conhecidos e rejeitados. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1824298, 07047778520238070009, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que que conheceu dos Embargos de Declaração opostos pela parte autora e o acolheu para, atribuindo efeitos modificativos, alterar o julgamento do recurso inominado, mantendo íntegra a sentença proferida na origem. Na ocasião, os Embargos de Declaração opostos pela parte requerida foram rejeitados. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido. 4. O embargante alegou contradição, omissão e obscuridade no acórdão prolatado, sob o fundamento de que se evidencia dos documentos acostados aos autos que a imobiliária e a locadora dispunham de prazo mais extenso do que o considerado pelo acórdão. Defendeu que sua atuação foi realizada dentro de suas limitações legais e contratuais. Sustentou que o julgado não apresentou fundamentação detalhada para rejeição dos embargos de declaração opostos pelo embargante. Alegou violação ao direito de propriedade e aos princípios do contraditório e ampla defesa. Requereu o provimento do recurso para afastar os vícios apontados. 5. No mérito, sem razão o embargante. Quando do julgamento, este Colegiado analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, nos quais ficou demonstrado que o embargante deixou de cumprir até a rescisão do contrato o que era de sua responsabilidade e os respectivos danos apurados ao final. O conjunto probatório juntado aos autos evidenciou a falha na prestação de serviços pelo embargante, o qual não apresentou a documentação pertinente para a tentativa de recebimento do valor total do prejuízo material e deixou de intermediar até o final a relação referente ao ressarcimento do prejuízo ocorrido durante a relação contratual. Portanto, não há contradição, omissão e obscuridade no julgado, requisitos para eventual modificação. 6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão. 7. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. 8. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado. 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1844951, 07047778520238070009, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 59072923). A recorrente alega violação ao art. 5o, XXII e LV, da CF. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal